Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO QUERELADO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Habeas Corpus que se conhece, em razão da inexistência de recurso próprio e do constrangimento reflexo à liberdade do paciente.
3. A impetrante, advogada do paciente, apontou como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, em razão da decisão proferida nos autos da ação de queixa-crime, processo n.0726729-81.2022.8.07.0001, segundo a qual foi indeferida a remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento da transação penal, nos seguintes termos: “Tendo em vista a ausência de consentimento do querelante em relação à oferta dos benefícios da Lei 9.099/95 ao querelado, o que impossibilita a elaboração de proposta de transação penal e/ou suspensão condicional do processo pelo Ministério Público (ID 168988615), mantenho a audiência de instrução e julgamento designada nos autos para o dia 31/8/2023, às 14h20. Aguarde-se a realização da audiência”.
4. Sustenta a impetrante que, após o querelante manifestar interesse na realização de audiência preliminar para oportunizar ao querelado a composição dos danos, o acordo não se formalizou e o querelante se opôs à oferta da transação penal e da suspensão condicional do processo. Aduz que meses depois da audiência o querelante fez contato com a impetrante e ofertou o dobro do valor proposto na audiência (R$5.000,00). E argumenta que a má-fé do querelante não pode obstar o oferecimento do benefício pelo MP, ante o preenchimento dos requisitos legais.
5. Pedido liminar para suspensão do processo de origem indeferido. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso e sustentou a sua ilegitimidade para oferecimento da transação penal e do sursis processual.
6. Como bem enunciado pela magistrada que decidiu o pedido liminar:” [...] sequer há consenso doutrinário e jurisprudencial quanto à legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da transação penal, entendendo, a maioria da doutrina, que caberia à vítima (querelante) o direito de propor a transação em ação penal privada, sob pena de o Ministério Público usurpar o direito de queixa, do qual não é o titular [...]”. Precedentes do STF (RHC 187024, Primeira Turma, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, Julgamento: 24.11.2020) e do STJ (AgRg no AREsp n. 1.815.689/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22.6.2021, DJe de 30.6.2021). Precedente da 1a Turma Recursal: (Acórdão 1046623, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, julgamento: 31.08.2017); precedente da 2a Turma Recursal: (Acórdão 1275924, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, julgamento: 26.08.2020); precedente da 3a Turma Recursal:(Acórdão 1614057, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, julgamento: 14.09.2022)
7. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC147251, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, p. 17.09.2012; APN 634, Rel. Min. Felix Fischer, p. 03.04.2012), a transação penal não é direito subjetivo do acusado, mas sim um direito e opção do querelante. Desse modo, mesmo que o querelado preencha os requisitos legais, não se pode obrigar o querelante a fazê-lo, sob pena de descaracterizar o instituto, porquanto a sua aplicação aos crimes de ação penal privada exige o consentimento mútuo das partes.
8. Rejeitada a proposta formulada pelo ofendido/querelante ou por ele declarado expressamente a oposição à oferta da transação penal e da suspensão condicional do processo, é descabida a interferência judicial para determinar ao Ministério Público que ofereça ao acusado/querelado os benefícios despenalizadores.
9. Ordem conhecida e denegada.